Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SUSPENSÃO. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as operadoras de saúde rés, solidariamente, ao ressarcimento do montante de R$1.759,88 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como à compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) se as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (iii) se é cabível a responsabilização civil das operadoras de saúde pela suspensão do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes; (iv) se há prejuízo material a ser ressarcido; (v) se a autora faz jus à compensação por danos morais; e (vi) subsidiariamente, se o quantum indenizatório fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes elementos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência econômica declarada pela parte autora, necessária a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Impugnação à gratuidade rejeitada.
4. Comprovada a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e os titulares da relação de direito material, à luz dos elementos contidos nos autos e da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, tem-se por evidente a legitimidade de ambas as rés/recorrentes (integrantes da cadeia de consumo) para responder por eventuais danos suportados pela beneficiária autora/recorrida na prestação do serviço contratado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. A par do dever de informação contido no art. 6o, III, do CDC e do disposto no art. 13, parágrafo único, II e III, da Lei n. 9.656/98, é ilícita a suspensão unilateral do contrato de assistência à saúde sem prévia notificação da beneficiária, sobretudo quando pendente tratamento médico oncológico e demonstrada a adimplência em relação às mensalidades do plano contratado. Responsabilização solidária das operadoras de saúde rés pelos danos causados à autora que se impõe, nos termos da legislação consumerista (art. 14 c/c art. 25, § 1o, do CDC) e com base no princípio da confiança (teoria da aparência).
6. Configurado o prejuízo consistente no custeio de exames e consultas médicas particulares, em razão da suspensão indevida do plano de saúde contratado, deve ser mantida a sentença que determinou a reparação dos danos materiais alegados.
7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12, caput, do Código Civil. A suspensão indevida do plano de saúde que enseja a interrupção do tratamento médico oncológico (câncer de tireoide grau 4) sobeja o simples inadimplemento contratual e viola os direitos de personalidade da beneficiária/paciente (vida, integridade física e dignidade), configurando dano moral indenizável. Quantum indenizatório fixado que atende ao critério bifásico e se revela moderado, não comportando alteração pretendida pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações das rés conhecidas e desprovidas. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.